Tribunal: TJPA
Processo: 0814730-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814730-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SB COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. ICMS. REGULARIDADE FISCAL E VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES. PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SB Comércio Ltda. contra decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará, o qual objetivava sustar liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança que reconhecia o direito da empresa à concessão de Regime Tributário Diferenciado (RTD) para o setor atacadista de medicamentos, indeferido administrativamente com fundamento em pendência fiscal não regularizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de auto de infração impede o reconhecimento de débito fiscal como óbice à concessão de benefício tributário; (ii) estabelecer se a escrituração fiscal com informações inverídicas impede o reconhecimento da regularidade necessária à fruição de regime tributário especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de auto de infração não impede o reconhecimento da existência de débito tributário, uma vez que, no lançamento por homologação, a inadimplência é configurada pela ausência de recolhimento espontâneo do tributo, sendo a atuação fiscal meramente declaratória.

A análise da concessão de regime fiscal diferenciado exige do contribuinte a inexistência de pendências fiscais, conforme art. 210, II, do Anexo I do RICMS/PA, sendo legítimo o indeferimento do benefício diante de débito apurado e não regularizado.

A escrituração fiscal que inclui benefício fiscal não concedido implica informação falsa, violando o requisito de regularidade previsto no art. 210, V, do RICMS/PA, o que constitui causa autônoma e suficiente para o indeferimento do RTD.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se aplica à análise do pedido de benefício fiscal, pois tais garantias são preservadas no processo de constituição e cobrança do crédito tributário, não sendo exigidas para o indeferimento de um regime especial com base em dados objetivos.

O perigo de dano reverso justifica a suspensão da liminar, diante do risco ao erário e à isonomia tributária, que seriam comprometidos com a concessão de benefício a contribuinte em situação fiscal irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de auto de infração não impede a Administração Tributária de reconhecer a inadimplência do contribuinte para fins de indeferimento de benefício fiscal.

A prestação de informações inverídicas na escrituração fiscal, ainda que sem constituição formal de crédito tributário, configura causa legítima para o indeferimento de Regime Tributário Diferenciado.

A suspensão de benefício fiscal pode ser fundamentada no interesse público, quando evidenciado risco à arrecadação e à isonomia tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150; CTN, art. 150; RICMS/PA, Anexo I, art. 210, incisos II e V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
SB COMÉRCIO LTDA
em face da decisão monocrática de ID 28597539, da lavra desta Relatora, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão interlocutória agravada suspendeu a eficácia da medida liminar concedida pelo douto Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança nº 0860543-65.2025.8.14.0301.

Na origem, a Agravante impetrou o referido mandado de segurança visando desconstituir o ato administrativo que indeferiu seu pedido de concessão de Regime Tributário Diferenciado (RTD) para o setor atacadista de medicamentos.

A autoridade coatora fundamentou o indeferimento na existência de "diferença de ICMS a recolher", apurada no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, a qual, notificada, não foi objeto de autorregularização pela empresa.

O Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar por entender que tais diferenças, por não estarem formalmente constituídas como débito tributário por meio de auto de infração, não poderiam obstar a concessão do benefício, sob pena de violação ao devido processo legal.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o equívoco da decisão de piso. Alegou que a fiscalização apurou um débito de
R$ 21.135.975,61
referente ao ICMS na modalidade de antecipação especial.

Aduziu, ademais, que a empresa aplicava indevidamente em sua escrituração fiscal uma redução de base de cálculo de 44%, benefício atrelado ao próprio regime que pleiteava e lhe fora negado, o que caracterizaria a entrega de declarações fiscais (EFD-ICMS/IPI) irregulares e inverídicas.

Argumentou, assim, o flagrante descumprimento dos requisitos previstos no art. 210, incisos II e V, do Anexo I do RICMS/PA, e a presença de
periculum in mora
inverso, consubstanciado no grave prejuízo ao erário e à isonomia fiscal.

Nesta instância, em sede de cognição sumária, esta Relatoria vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, deferindo o efeito suspensivo para sustar a liminar concedida na origem até o julgamento de mérito do recurso.

Em seu Agravo Interno, a empresa SB COMÉRCIO LTDA reitera a tese de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a exigibilidade de eventuais diferenças apuradas pelo Fisco depende da regular constituição do crédito tributário via auto de infração, o que não ocorreu na espécie.

Sustenta que a ausência de lançamento formal viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e que a mera apuração unilateral de "diferenças" não pode ser equiparada a "débito do imposto" para os fins do art. 210, II, do RICMS/PA. Defende a ausência de risco ao erário, dada a possibilidade de revogação do benefício com efeitos
ex tunc
.

O Agravado, ESTADO DO PARÁ, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Contudo, apresentou suas contrarrazões ao presente Agravo Interno (ID 29458551), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório do necessário.

VOTO

O presente Agravo Interno visa a reforma da decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, suspendeu a liminar concedida em favor da empresa Agravante. A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação do acerto da referida decisão, que reconheceu a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em favor do ente público.

Após detida análise dos argumentos recursais, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora reitero e aprofundo.

O cerne da argumentação da Agravante reside na premissa de que a ausência de um auto de infração formalmente lavrado impediria a Administração de considerar a existência de um débito fiscal como obstáculo à concessão de um benefício. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta, especialmente na específica seara de análise de requisitos para fruição de um tratamento tributário favorecido.

O ICMS é, por excelência, um tributo sujeito ao lançamento por homologação, conforme dispõe o art. 150 do Código Tributário Nacional. Nesta sistemática, o dever de apurar e recolher o imposto é do sujeito passivo, ocorrendo o nascimento da obrigação tributária com a simples ocorrência do fato gerador.

A ausência do recolhimento, ou seu recolhimento a menor, já configura a inadimplência e a existência de um débito para com a Fazenda Pública.
A atuação fiscal posterior, ao constatar tal omissão, possui natureza declaratória de uma obrigação preexistente, e não constitutiva.

No caso concreto, a autoridade fiscal apontou a existência de um débito vultoso, superior a 21 milhões de reais, oriundo da ausência do recolhimento do ICMS devido a título de antecipação especial.
A empresa foi notificada para regularizar sua situação e optou pela inércia
.

A concessão de um benefício fiscal, que representa uma exceção ao princípio da isonomia tributária, é um ato administrativo vinculado ao estrito cumprimento dos requisitos legais. O art. 210, II, do Anexo I do RICMS/PA é cristalino ao exigir a "inexistência de débito do imposto".

A
interpretação teleológica e sistemática da norma
impõe que, no momento de analisar o pleito, a autoridade verifique a situação de conformidade fiscal do contribuinte.

A constatação de uma pendência milionária, apurada com base nas próprias informações do contribuinte e não regularizada, é fato mais que suficiente para concluir pela ausência de regularidade fiscal
, independentemente de tal débito já ter sido formalizado em um auto de infração, cujo rito é posterior e visa à cobrança coercitiva, não sendo pré-requisito para a análise de um pedido de benefício.

A alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não prospera neste contexto. Tais garantias são plenamente asseguradas no âmbito do processo administrativo tributário, que se instaura justamente para a cobrança do crédito não pago. Contudo, para a análise de um benefício, a Administração não pode fechar os olhos para uma flagrante irregularidade que ela mesma constatou.

De forma ainda mais decisiva, como bem pontuado na decisão monocrática, há um segundo e autônomo fundamento para o indeferimento do RTD: a
irregularidade na própria escrituração fiscal da Agravante
.

As informações fiscais demonstram que
a empresa aplicava em suas declarações uma redução de base de cálculo de 44%, benefício ao qual não fazia jus
, por ser condicionado justamente ao regime especial que estava pleiteando.

Tal prática configura a
prestação de informação materialmente falsa
à autoridade fiscal, maculando de forma inequívoca a regularidade da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) exigida pelo art. 210, V, do RICMS/PA.

A "situação regular quanto à entrega da Escrituração Fiscal Digital" não se exaure na mera transmissão tempestiva dos arquivos. Exige, por imperativo de lógica e boa-fé, que as informações ali contidas sejam verídicas e reflitam a real situação tributária da empresa.

Ao declarar um benefício inexistente para reduzir artificialmente o imposto devido, a Agravante violou frontalmente este dever, o que, por si só, já constitui óbice intransponível à concessão de qualquer tratamento fiscal diferenciado
.

Portanto, a presença do
fumus boni iuris
milita, de forma robusta e incontestável, em favor do Estado do Pará. A decisão administrativa que indeferiu o RTD não se afigura ilegal ou abusiva; ao contrário, revela-se um ato vinculado, estritamente alinhado ao princípio da legalidade, diante do manifesto descumprimento, pela empresa, de ao menos dois requisitos cumulativos e indispensáveis.

No que tange ao
periculum in mora
, reafirmo o entendimento exarado na decisão agravada. O perigo da demora se manifesta de forma inversa.

A manutenção da liminar de primeiro grau é que representaria o verdadeiro risco de dano grave e de difícil reparação, não apenas ao erário, que seria forçado a conceder um tratamento favorecido a um contribuinte com fortes indícios de débito vultoso e de fraude em sua escrituração, mas a toda a ordem econômica.

Conceder o benefício em tais circunstâncias abalaria a isonomia fiscal e a livre concorrência,

premiando uma conduta supostamente irregular em detrimento dos contribuintes que se mantêm em estrita conformidade com suas obrigações.

A tese da Agravante de que o erário estaria protegido pela possibilidade de revogação
ex tunc
do benefício é frágil, pois desconsidera o dano imediato ao fluxo de arrecadação e os custos e a incerteza de uma cobrança retroativa, além de ignorar por completo o dano à moralidade e à isonomia tributária, que não é reparável financeiramente.

Desse modo, a decisão monocrática que suspendeu a liminar foi medida de prudência e de resguardo ao interesse público, que deve prevalecer sobre o interesse particular da empresa, especialmente quando este se baseia em uma aparente situação de irregularidade fiscal.

Por todo o exposto, a decisão monocrática agravada analisou corretamente os pressupostos legais e fáticos, não havendo razões para sua reforma. Em consequência, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno e, por via de consequência, o provimento do Agravo de Instrumento para cassar em definitivo a liminar concedida na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática de ID 28597539. Em consequência, julgo o mérito do recurso principal para
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformando integralmente a decisão do juízo de origem para cassar, em definitivo, a medida liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0860543-65.2025.8.14.0301.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025